Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-34.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Energia elétrica - Inexistência de obrigação propter rem - O contrato de prestação de serviço público vincula tão-somente a prestadora e o usuário, motivo pelo qual o autor, antigo proprietário, não podia ser compelido ao pagamento de dívida do atual proprietário do imóvel que foi seu - Prova de que o nome do autor foi incluído em cadastro de inadimplentes em decorrência de débito de terceiro e

Ementa:
- Energia elétrica - Inexistência de obrigação propter rem - O contrato de prestação de serviço público vincula tão-somente a prestadora e o usuário, motivo pelo qual o autor, antigo proprietário, não podia ser compelido ao pagamento de dívida do atual proprietário do imóvel que foi seu - Prova de que o nome do autor foi incluído em cadastro de inadimplentes em decorrência de débito de terceiro e por dívida do consumo de sua atual residência, mas também foi apontado, devidamente, como devedor em relação a fatura do seu próprio imóvel - Dano moral inexistente - Aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000500-34.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
GUSTAVO BETTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA LUZ E
FORÇA SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-34.2018.8.26.0288 -Voto no 30629
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000500-34.2018.8.26.0288
1a Vara Cível de Ituverava
Apelante: Gustavo Bettini
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz de 1a Instância: Leonardo Breda
Voto no 30629.
- Energia elétrica - Inexistência de obrigação propter rem - O
contrato de prestação de serviço público vincula tão-
somente a prestadora e o usuário, motivo pelo qual o autor,
antigo proprietário, não podia ser compelido ao pagamento
de dívida do atual proprietário do imóvel que foi seu - Prova
de que o nome do autor foi incluído em cadastro de
inadimplentes em decorrência de débito de terceiro e por
dívida do consumo de sua atual residência, mas também foi
apontado, devidamente, como devedor em relação a fatura
do seu próprio imóvel - Dano moral inexistente - Aplicação
de multa por litigância de má-fé ao autor - Recurso não
provido.
Insurge-se o autor, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais” contra r.
sentença de fls. 234/242, integrada pela decisão de fl. 275, que julgou
parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar inexistente débito
“das tarifas de energia elétrica referentes aos meses de agosto e outubro de 2016 da
unidade consumidora 34687173” (fl. 241), tornando definitiva a tutela deferida às
fls. 83/84, com ordem para que se oficie ao Cartório de protestos, a fim de
que suste definitivamente os efeitos do protesto dos títulos declarados
inexigíveis. Diante da sucumbência recíproca, repartiu a responsabilidade
pelo pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios de
R$998,00 para cada parte pagar ao advogado da parte contrária, com
observação da gratuidade concedida ao autor.
O apelante, pede, em síntese, “A anulação da r.
sentença recorrida, a fim de determinar a intimação da requerida a exibição de documentos,
nos termos do pedido constante na inicial e reiterado às fls. 202/203, afim de demonstrar as
inúmeras comunicações de venda do imóvel pelo autor aos prepostos da requerida, nas
infinitas ligações de cobranças inoportunamente efetuadas, sob pena de serem tidas como
verdadeiras as alegações do autor, ou; 2- A inversão do ônus da prova a favor do
Recorrente, consoante aos argumentos acima expostos e, consequentemente, acolhendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-34.2018.8.26.0288 -Voto no 30629
3
a pretensão reparatória referente aos prejuízos morais causados pela Recorrida; 3- Nas duas
hipóteses acima requerida, alternativamente, requerer o acolhimento do presente recurso,
para que seja a r. sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento das
quantias indevidamente cobradas, indenização por danos morais, e estabelecer multa
diária, caso as negativações e protestos não seja excluídos, arcando com a
integralidade do ônus da sucumbência, e ratificando-se os demais termos da r. decisão
recorrida.” (fl.294/295).
Recurso tempestivo e sem preparo, diante da
concessão do benefício da justiça gratuita ao autor (fl.83).
Houve resposta (fl.301/310), com preliminar de
não conhecimento do recurso, diante do seu endereçamento equivocado ao
Colégio Recursal e da denominação de Recurso Inominado, quando
Recurso de Apelação é o correto.
É o relatório.
Primeiramente, o recurso do autor deve ser
conhecido, pois, apesar dos equivocados endereçamentos e nome dado ao
recurso, ele foi encaminhado ao órgão julgador responsável pelo seu
julgamento, sem causar nenhum prejuízo às partes.
Consta dos autos que o autor, hoje residente na
Rua Capitão Florindo José da Silva (fl. 1), foi também proprietário do imóvel
situado na Alameda Irineu Carvalho André, 247, até a data de sua venda,
em 12.04.2013, para Ricardo Escalera Cerezo (fl.31).
Diz o autor ter sido cobrado pela ré por débito que
não é de sua responsabilidade e apesar de a ter informado da venda
daquele imóvel pelo “call Center” da concessionária, teve seu nome
protestado e incluído em cadastro de inadimplentes, indevidamente.
Pede, por isso, a declaração de nulidade do valor
de R$707,05, inscrito no cadastro de inadimplentes, e de R$707,80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-34.2018.8.26.0288 -Voto no 30629
4
apontado pelo Cartório de Protestos de Ituverava, assim como a
condenação da ré ao pagamento de repetição de indébito pela cobrança
abusiva e de indenização por moral, sugerindo o valor de cinquenta salários-
mínimos (fl.13/14).
Não há dúvida de que o contrato de fornecimento
de energia elétrica estabelece-se entre a prestadora do serviço e o seu
usuário e não constitui obrigação propter rem, qual seja a que acompanha o
domínio, a de pagar tarifa pelos serviços da concessionária de energia
elétrica, tanto quanto de água e esgoto.
No mesmo sentido, em hipótese envolvendo
concessionária de energia elétrica, já julgou esta Colenda 29a Câmara de
Direito Privado, no Agravo de Instrumento no 907.493-0/2, j. em 27.7.05, do
qual fui relatora, no qual foi decidido: "Quando o locatário contrata o
fornecimento de energia, o proprietário/locador é terceiro estranho ao contrato,
que, portanto, não o obriga.".
A propósito, ORLANDO GOMES lembra que, "tal
como os direitos reais, as obrigações in rem, ob ou propter rem, obedecem ao
princípio do numerus clausus, não se conhecendo outros tipos além dos
configurados na lei". (1)
Quando a lei determinar, e só a lei federal pode
determinar (Constituição da República, art. 22, I), não a estadual nem a
municipal, menos ainda Decreto Estadual, há a outorga de natureza real à
obrigação, como nos exemplos colhidos em SILVIO RODRIGUES (2) nas
hipóteses dos artigos 555, 569, 588 e 624 do Código Civil de 1916, a que se
poderia acrescer a do art. 677, parágrafo único, a do tributo incidente sobre
o imóvel, também tratada no Código Tributário Nacional (art. 34). No Código
Civil de 2002, além dos correspondentes artigos do de 1916, há outro
expresso caso de obrigação propter rem na cota do condomínio edilício (art.
1.346).
No mesmo sentido, julgamento proferido pela 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-34.2018.8.26.0288 -Voto no 30629
5
Câmara de Direito Privado, na Apelação com Revisão no 933.974-0/0,
Relator Des. Celso Pimentel, j. 31.01.06, no qual foi definido que: "Certa a
reserva legal e certa a ausência de lei dispondo sobre a natureza propter rem da obrigação
do usuário ou contratante de serviços prestados por concessionária de água, esgoto e
energia elétrica, segue que só responde pelo débito aquele que contratou, não o adquirente
do imóvel servido e que do contrato não fez parte.".
Em suma, o contrato de prestação de serviços de
energia vincula tão só os contratantes, quer dizer, concessionária e usuário.
Por esse motivo, esta Câmara tem repelido a natureza propter rem da
obrigação de pagar a respectiva tarifa: obriga-se o usuário ou beneficiário da
posse direta e legítima do imóvel servido (3).
Assim, a responsabilidade pelo pagamento das
faturas de consumo de energia elétrica incumbe ao possuidor direto do
imóvel no momento da aferição do consumo, não necessariamente ao seu
proprietário nem ao antigo, como na hipótese dos autos.
O autor não era mais proprietário nem usuário do
imóvel sito na Alameda Irineu Carvalho Andre, quando da emissão das
faturas de consumo da unidade consumidora em 24.08.2016 e 24.20.2016,
pois, em referidas datas, o imóvel já pertencia ao novo proprietário, não
mais ao autor e não há prova de que no imóvel o autor tenha permanecido.
Por isso, independentemente da exibição das
mídias que, em tese, comprovariam a comunicação de venda do imóvel a
terceiro, pelo autor, é certo que a prova documental existente nos autos
conduz à conclusão, como decidido na sentença, de que é inexigível o
débito relativo às referidas faturas.
É que o dever de pagar a fatura não está
vinculado ao imóvel sobre o qual incide a propriedade e sim à prestação do
serviço. Evidentemente, o contrato adesivo de fornecimento de energia não
pode gerar efeitos a terceiros, subsistindo a responsabilidade do anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-34.2018.8.26.0288 -Voto no 30629
6
proprietário, até porque houve prova da transmissão de titularidade do
imóvel.
Nessas circunstâncias, a cobrança feita ao autor
foi indevida, o que conduziu à declaração de inexigibilidade dos débitos pela
sentença.
Na sentença foi determinada a expedição de
ofício ao cartório de protesto para cancelamento dos títulos declarados
inexigíveis, de modo que não foi imposta obrigação de fazer à ré, que
autorize fixação de multa, para o caso de descumprimento, como foi pedido
no recurso.
Não há também causa para acolher o pedido de
repetição de indébito, pois não há prova de ter sido feito pagamento, sendo
elementar que não se restitui o que não foi, efetivamente, pago.
Por outro lado, a inclusão do nome do autor em
cadastros de inadimplentes por débito de outro usuário seria indevida e,
portanto, ele faria jus à pleiteada indenização moral, não fosse a prova
apresentada pelo autor (fl. 34), apontada pela ré (fl.102) e admitida por ele
em réplica (fl.178) de que a concessionária também cobrou e protestou
débito relativo às contas de consumo da atual residência do autor, situada
na Rua Capitão Florindo Jose da Silva, ou seja, há débito apontado e
protestado, relativo à unidade consumidora na qual o autor atualmente
reside, de modo que ele não pode alegar mácula à sua imagem e à sua
honra, se foi ou é inadimplente, pagando, confessadamente, com atraso,
contas de consumo (fl.178).
Sendo assim, o que há nos autos determina a
inexistência do dever da ré de indenizar o autor por dano moral, porque há
prova de que havia também apontamento devido contra ele.
Na verdade, a única conclusão a que se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-34.2018.8.26.0288 -Voto no 30629
7
chegar, na hipótese em tela, é a de que o autor atua de má-fé, usando do
processo para conseguir objetivo ilegal, pois é advogado, em causa própria,
ciente, portanto, de seus deveres de lealdade processual, que não se
preserva na insistência da pretensão indevida em grau de recurso, com
narrativa de parte dos fatos e omissão de informação relevante ao
julgamento, a de que ele é efetivamente inadimplente em relação a faturas
de consumo de sua atual residência, incidindo, como se vê, no inciso III do
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Sendo assim o apelante pagará multa, por
litigância de má-fé de 5% do valor atualizado da causa, a favor da apelada.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo
e aplico pena por litigância de má-fé ao apelante, bem como elevo os
honorários advocatícios devidos ao advogado da ré para R$1.200,00, com
ressalva da gratuidade concedida ao autor.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 1 Cf. "Obrigações", Forense, 6a ed., 1981, p.28.
2 Cf. "Direito Civil", vol. 2, Saraiva, 24a ed., 1996, p. 99/101.
3 "Não constitui obrigação propter rem a de pagar tarifa de serviços à concessionária de
água e esgoto, tanto quanto a de energia elétrica. Daí a ilegitimidade passiva do proprietário
e locador por fraude atribuída ao inquilino e usuário do imóvel servido". Ap. 927.357-0/8, j.
14.2.2006. No mesmo sentido: Ap. 929.265-0/2, j. 31.1.2006; Ap. 929.705-0/2, j. 31.1.2006;
Ap. 933.974-0/0, j. 31.1.2006 e Ap. 933.722-0/0, j. 9.5.2006, todas de relatoria do Des.
CELSO PIMENTEL.